Tribunal: TJES
Processo: 5006706-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006706-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: LENI COUTO MACHADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006706-91.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
LENI COUTO MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS e
,
ajuizada por LENI COUTO MACHADO em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Em síntese, alega o Recorrido que, no ano de 2024, ao analisar o seu histórico de créditos, teve ciência de que a requerida realizava descontos indevidos na aludida verba, a título de contribuição associativa, identificada como "CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844, destaca que as cobranças foram efetuadas entre as competências de abril/2023 a janeiro/2025, totalizando a soma de R$ 696,71 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Alega que não celebrou nenhum negócio jurídico com a requerida, tampouco autorizou as cobranças por ela efetivadas. Requer em juízo que seja a recorrente condenada à restituição, em dobro, dos valores debitados em seus proventos, a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 29.663,29 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “Declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.”

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando descabimento da repetição de indébito e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, requerendo a sentença na íntegra.

(5)
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente
se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(6).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável
. O CDC reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Recorrida (que afirma desconhecê-las). Isso porque não apresentou suposto termo de aceite alegado pela Recorrente, o que demostra a veracidade dos fatos alegado pela Recorrida, sendo essa prática conhecida com frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que a Recorrente não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e assinatura digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)